Tribunal: TJMT
Processo: 1064922-13.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064922-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NEWTON RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 570.275.521-91 (RECORRENTE), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO INDIVIDUAL DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE OU PENOSIDADE. COISA JULGADA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação individual proposta por servidor público estadual (perito criminal), sob fundamento de coisa julgada oriunda de demanda coletiva.

Fato relevante. Pedido individual de adicional de insalubridade, periculosidade ou penosidade, com base em laudo técnico específico (LTCAT) e causa de pedir própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ação individual proposta por servidor público estadual estaria atingida pela coisa julgada oriunda de ação coletiva anterior, quando demonstrada distinção entre as causas de pedir e os pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada somente se configura quando há identidade entre partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, § 2o, do CPC.

A ação individual tem pedido mais amplo e fundamento probatório distinto, com LTCAT próprio, além de pleitear adicionais diversos (insalubridade, periculosidade e penosidade), o que afasta a identidade com a ação coletiva genérica.

A distinção entre as ações impõe o prosseguimento do feito com regular instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para instrução e julgamento.

Tese de julgamento:
“1. Não se configura coisa julgada quando a nova ação individual possui causa de pedir e pedido distintos da ação coletiva anterior. 2. A existência de laudo técnico específico e pretensão mais ampla afasta a identidade entre as demandas.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por Newton Rodrigues do Nascimento contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pagamento de adicional de insalubridade/periculosidade/penosidade proposta em face do Estado de Mato Grosso, extinguiu o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC, reconhecendo a existência de coisa julgada material, diante da ação anteriormente ajuizada sob o n.o 1002248-92.2022.8.11.0025.

Em suas razões, o recorrente alega que a ação anterior era coletiva e genérica, e que a presente demanda é individual, com pedido mais abrangente e causa de pedir instruída com laudo técnico (LTCAT) específico de sua lotação, demonstrando exposição a agentes insalubres, perigosos e penosos. Sustenta que o juízo de origem não oportunizou a produção de prova técnica, limitando-se a extinguir o feito de forma prematura.

Postula, ao final, a reforma da sentença, para afastamento da extinção e regular prosseguimento do feito, com instrução probatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conh
ecido. No mérito, merece
provimento.

A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC, ao reconhecer suposta ocorrência de coisa julgada material, diante da existência de demanda anterior (processo n.o 1002248-92.2022.8.11.0025), na qual o autor, juntamente com outros servidores, postulou o pagamento de adicional de insalubridade.

Contudo, tal decisão merece reforma, pois, no caso concreto, não se verifica a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §2o, do CPC para a configuração da coisa julgada.

A presente ação apresenta pedido mais amplo que a anterior, ao pleitear o pagamento de adicional de insalubridade, periculosidade ou penosidade, a ser definido conforme apuração técnica do ambiente de trabalho do autor, perito criminal do Estado de Mato Grosso. Ademais, a causa de pedir também se distingue, pois é instruída com laudo técnico (LTCAT) individual, elaborado por profissional legalmente habilitado, que aponta a habitual exposição do servidor a agentes físicos, químicos, biológicos e inflamáveis, bem como a materiais explosivos, cadáveres e ambientes hostis.

Na ação anterior, a demanda foi formulada de modo coletivo e genérico, sem produção de prova técnica específica, nem individualização da situação funcional de cada autor, razão pela qual não se pode falar em identidade substancial entre os pedidos e fundamentos jurídicos.

Segundo entendimento consolidado da jurisprudência, a coisa julgada somente se opera sobre aquilo que foi efetivamente analisado e decidido, não podendo servir de
obstáculo à propositura de nova ação fundada em elementos probatórios diversos ou com amplitude superior de pedido.

Também se revela violação ao princípio do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF) o indeferimento liminar da petição inicial com base em suposta coisa julgada, sem oportunizar ao autor a produção de prova que respalde suas alegações fáticas, como a realização de perícia técnica.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença para afastar o óbice da coisa julgada e determinar o regular prosseguimento do feito na origem, com ampla instrução, inclusive com a designação de perícia judicial, se necessário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado

para
reformar a sentença de primeiro grau, afastando a extinção do feito por coisa julgada, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução, inclusive com produção de prova técnica pericial, se cabível.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que disp
õe o artigo 55, caput, da Lei n
o 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025